Tribunal: TJDFT
Processo: 0734116-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734116-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DA PROFISSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. COMPROVANTE DE DEPÓSITO DE PAGAMENTO. SIMULAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Não há que se falar em nulidade pelo fato de não ter sido oportunizado à Defesa o atendimento presencial, uma vez que, ao contrário do alegado, em nenhum momento houve negativa de atendimento presencial. Ademais, a Defesa não demonstrou em nenhum momento a necessidade de se realizar um atendimento presencial. 2. Preliminar de nulidade do processo por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. A Juíza sentenciante enfrentou a matéria veiculada pela Defesa, sendo a afastada a tese de inexigibilidade de recebimento de valores em razão da simulação realizada por terceiros. 3. Mérito. De acordo com artigo 168 do Código Penal, o crime de apropriação indébita se consuma no momento em que o valor ou bem é ilicitamente incorporado ao patrimônio do agente criminoso, bem como tem como característica fundamental o abuso de confiança por parte do sujeito ativo. 4. Da análise do conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da vítima e pela prova documental, é possível verificar que o apelante apropriou-se, em razão do exercício da advocacia, de quantia que era devida à vítima. 5. O apelante, embora tenha negado os fatos, não conseguiu produzir qualquer elemento de prova que demonstre a ocorrência de simulação no pagamento da dívida trabalhista ou que houve a tentativa de solucionar a questão junto ao ofendido, sendo que a vítima não recuperou o prejuízo experimentado. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 232, §1o, 563 e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sustentando a existência de nulidade por ausência de valoração das provas apresentadas pela defesa, ao argumento de que o acórdão apenas pontou a existência dos elementos probatórios, não emitindo juízo de valor, o que teria acarretado o cerceamento de defesa; c) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando ser cabível a absolvição, porquanto demonstrado que as transações bancárias não foram realizadas pelo recorrente, pugnando pela revaloração das provas produzidas; d) artigo 156 do Código de Processo Penal, afirmando ter havido indevida inversão do ônus da prova, uma vez que o acórdão concluiu que o insurgente deveria ter comprovado que as movimentações bancárias foram feitas sem sua permissão, incumbência atribuível ao órgão acusatório. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repisa, ademais, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no REsp 1922133/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 31/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 155, 156, 232, §1o, 386, inciso VII, e 563 e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à invocada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024